Tribunal: TCU
Processo: 032.211/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11480/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.211/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Moreira Rodrigues (XXX.685.357-XX); Claudio Jose da Silva Filho (XXX.616.627-XX); Genivalda Menezes Matias (XXX.449.437-XX); Luis Fernando Soares Moraes (XXX.641.527-XX); Marcio Alves Bezerra (XXX.190.507-XX); Maria Julia Sousa Carneiro (XXX.832.827-XX); Maria do Carmo Dias Martins (XXX.415.999-XX); Patricia Maria Rosario Ribeiro (XXX.410.427-XX); Regina Maria Albaine Farias da Costa (XXX.961.487-XX); Sirlon de Souza Junior (XXX.084.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.